Tribunal: STF
Processo: RE 1143641
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. ADI estadual. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal que prevê limite de altura para as construções e confere tratamento supostamente diferenciado para edifícios destinados a cultos religiosos. 4. Não ofende os princípios da isonomia e da impessoalidade dispositivo que concede tratamento diferenciado para edificações destinadas a cultos religiosos, quando observado que o mesmo tratamento é concedido para outras hipóteses devidamente previstas na lei, ainda que por fundamento diverso. Recurso extraordinário parcialmente provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.